Tribunal: STF
Processo: HC 186197
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Reginaldo Barbão em favor de João Paulo Sousa Queiroz, contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, da lavra da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, que não conheceu do ARE no recurso extraordinário no agravo regimental no RHC 109.189/SP. 
    O paciente foi pronunciado, em 29.12.2006, e condenado, em 13.09.2011, à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado e de coação no curso do processo, tipificados nos arts. 121, § 2°,I, IV, 344, c.c. art. 69, do Código Penal (evento 6, fls. 14/15).
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso defensivo (evento 6, fls. 35/40). Ato contínuo, denegou a ordem ao writ impetrado (evento 7, fls. 34/41). 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Nefi Cordeiro, negou provimento ao RHC 109.189/SP (evento 8, fls. 39/42). Ato contínuo, a Sexta Turma da Corte Superior não conheceu do agravo regimental interposto (evento 10, fls. 10/15). Manejado recurso extraordinário, a este foi negado seguimento via decisão monocrática da lavra da Ministra Maria Thereza de Assis Moura (evento 10 fls. 13/15). Por fim, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do ARE defensivo (evento 10 fls. 53/59).
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, configurado cerceamento de defesa, pois ‘o magistrado de piso, sem que tenha havido qualquer tentativa de intimação (pessoal ou edital) do réu, nomeou de imediato defensor dativo para prosseguir na defesa do mesmo.’ Requer, em medida liminar, o direito de o paciente aguardar a decisão final deste writ em liberdade. No mérito, pugna para ‘decretar a nulidade do processo a partir de folhas 2.016, determinando que o juízo promova a intimação do paciente para que, querendo, constitua novo advogado.’
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ART. 1.030, § 2º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
    1. Conforme previsão do artigo 1.030, § 2º, do Estatuto Processual Civil, é cabível agravo interno/regimental contra a decisão que negar seguimento a recurso extraordinário que discuta questão constitucional na qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Excelso Pretório exarado no regime de repercussão geral.
    2. A interposição de agravo em recurso extraordinário em face de decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil, evidencia a ocorrência de erro grosseiro, a impossibilitar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal ao caso.
    3. Agravo em recurso extraordinário não conhecido ”.
    Na hipótese, não detecto constrangimento ilegal ou ato abusivo hábil à concessão da ordem de habeas corpus. 
    O Tribunal de Justiça de São Paulo, ao negar provimento ao recurso de apelação, consignou que ‘a defesa sequer arguiu referida nulidade em plenário, inovando nos autos em sede de apelação, o que não pode prosperar, como bem destacaram os doutos representantes do parquet, face à preclusão da matéria, que deve ser arguida na primeira oportunidade’. Além disso, ‘o réu não compareceu em juízo porque está foragido. Disso seu Defensor bem sabe e, mesmo assim, no único intuito de ganhar tempo e confundir a Justiça, solicita diligência evidentemente protelatória.’ 
    Na mesma linha, a Sexta Turma da Corte Superior, ao negar provimento ao agravo regimental, destacou que ‘quanto à pretensão de nulidade do processo, ressalte-se que apenas a ausência de defesa técnica, ou situação a isso equiparável, com prejuízos demonstrados ao acusado, é apta a macular a prestação jurisdicional, na forma da Súmula n. 523 do Supremo Tribunal Federal: No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu. Destacou, ainda, ‘Na hipótese, verifica-se que o acusado foi assistido por advogado ou defensor dativo em todos os atos processuais, não se podendo afirmar que o segundo teria atuado de forma desidiosa ou negligente ou, ainda, cogitar em nulidade diante do fato de ter sido nomeado defensor ao réu revel, após a renúncia do advogado’
    O alegado prejuízo de cerceamento de defesa não está demonstrado. Ao contrário, tendo em vista que estabilizado nas instâncias ordinárias que o paciente foi assistido por defensor em todos os atos processuais – aspecto fático não desconstituído na presente impetração -, a conclusão é pela inexistência de prejuízo e de ausência de nulidade a ser declarada. 
    Nesse tocante, a jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, HC 135.728-AgR-ED/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, HC 134.408/MG, Rel. Min. Dias Toffoli). À prova da comprovação do efetivo prejuízo, [é] imperioso que o interessado evidencie certo nexo causal entre a suposta irregularidade e o resultado da ação penal, bem como que indique, ao menos de forma indiciária, a possibilidade efetiva de reversão do julgamento se ausente a nulidade ventilada (RHC 166629, Rel. Min. Edson Fachin). Ainda, “(...) o pedido deve expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o acusado. Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional” (HC 119372, Rel. Min Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 04.08.2015).
    Ademais, paralelamente, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que ´ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento pena l (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).
    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora